Tribunal: TJSP
Processo: 1010462-94.2018.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Farmácia. Direito de renovação de licença de funcionamento. Dispensa de apresentação de CRT. Lei Federal n.o 5.991/73 que condiciona a obtenção da licença apenas à comprovação de assistência de responsável técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia.
Existência de decisões judiciais proferidas em favor da associação representativa da

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Farmácia. Direito de renovação de licença de funcionamento. Dispensa de apresentação de CRT. Lei Federal n.o 5.991/73 que condiciona a obtenção da licença apenas à comprovação de assistência de responsável técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia.
Existência de decisões judiciais proferidas em favor da associação representativa da categoria, da qual a impetrante faz parte, que abonavam a dispensa no caso concreto.
Dispensa de apresentação do documento nos anos anteriores.
Informação de que concomitantemente à impetração do 'writ', foi deferida e emitida a Licença de Funcionamento da impetrante, com cancelamento do Auto de Infração. Evidenciado que a exigência contra a qual a impetrante se voltou, por meio do 'mandamus', foi superada, não por precedentes judiciais que dizem respeito a outros atos normativos, mas reanálise do órgão competente.

Confirmação da r. sentença concessiva da segurança.

Apelo e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1010462-94.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado DROGAL FARMACÊUTICA LTDA (FILIAL 17).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010462-94.2018.8.26.0510 -Voto no - Rio Claro
2
VOTO No 25786
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1010462-
94.2018.8.26.0510
COMARCA
: RIO CLARO
APELANTE
: MUNICÍPIO DE RIO CLARO
APELADA
: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA
INTERESSADO: DIRETOR DA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
MM. Juiz de 1a Instância: Andre Antonio da Silveira Alcantara
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança.
Farmácia. Direito de renovação de licença de funcionamento. Dispensa
de apresentação de CRT. Lei Federal n.o 5.991/73 que condiciona a
obtenção da licença apenas à comprovação de assistência de responsável
técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia.
Existência de decisões judiciais proferidas em favor da associação
representativa da categoria, da qual a impetrante faz parte, que abonavam
a dispensa no caso concreto.
Dispensa de apresentação do documento nos anos anteriores.
Informação de que concomitantemente à impetração do 'writ', foi
deferida e emitida a Licença de Funcionamento da impetrante, com
cancelamento do Auto de Infração. Evidenciado que a exigência contra a
qual a impetrante se voltou, por meio do 'mandamus', foi superada, não
por precedentes judiciais que dizem respeito a outros atos normativos,
mas reanálise do órgão competente.

Confirmação da r. sentença concessiva da segurança.
Apelo e remessa necessária não providos.
I RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010462-94.2018.8.26.0510 -Voto no - Rio Claro
3
Cuida-se
de
apelação/remessa
necessária em face da r. sentença de fls. 220/223, que
concedeu a segurança nos autos da ação mandamental
impetrada por DROGAL FARMACÊUTICA LTDA contra ato coator
reputado ao DIRETOR DA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO
MUNICÍPIO DE RIO CLARO, tornando definitiva a tutela
antecipada concedida a fls. 103/105, para tutelar o
direito líquido e certo da impetrante à renovação de sua
licença de funcionamento, dispensada a apresentação de
Certidão de Regularidade Técnica emitida pelo Conselho
Regional de Farmácia. Inconformado, apela o MUNICÍPIO DE
RIO CLARO (fls. 225/230), argumentando, em síntese, a
necessidade de reforma da r. sentença, eis que a decisão
Judicial proferida em ação que a entidade representativa
da categoria foi parte se restringe ao âmbito do
Conselho Federal de Farmácia, não condicionando a atuação
da Autoridade Sanitária e seus órgãos relacionados. A
inexigência da documentação em anos anteriores, não
desobriga a impetrante do cumprimento da lei, havendo
expressa previsão da exigência de apresentação da
Certidão de Regularidade Técnica para que a expedição da
licença de funcionamento. Assim, não há que se falar em
surpresa. Acrescenta que quando da impetração do
'mandamus', a Licença de Funcionamento à DROGAL já havia
sido deferida e emitida, ou seja, o documento exigido se
apresentava de fácil obtenção, pelo que desnecessário
impetrar o 'writ'. Pugna seja o recurso conhecido e
provido para denegar a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010462-94.2018.8.26.0510 -Voto no - Rio Claro
4
Recurso tempestivo e isento de
preparo, com contrarrazões de fls. 233/240. Cumpre
consignar que a autoridade coatora prestou informações a
fls. 175 e ss. Sentença sujeita a remessa necessária. É o
relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.

1.
A. r. sentença merece ser mantida
incólume.

2.
No caso em voga, no quanto importa
para à solução do embate, tem-se que a impetrante, DROGAL
FARMACÊUTICA LTDA, impetrou o presente 'writ' ao
argumento de que estaria sendo indevidamente impedida de
renovar sua licença de funcionamento, por exigência
ilegal de apresentação de Certidão de Regularidade
Técnica emitida pelo Conselho Regional de Farmácia.
Aduziu que sendo associada à ASSIFARMA - ASSOCIAÇÃO DAS
REDES INDEPENDENTES DE FARMÁCIAS E DROGARIAS, e por força
do
quanto
decidido
nos
autos
do
processo
60965-75.2011.401.3400, ficou dispensada de obter e
apresentar Certidão de Regularidade Técnica, tendo em
vista que a Lei 5.991/73 condiciona a comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010462-94.2018.8.26.0510 -Voto no - Rio Claro
5
assistência de responsável técnico inscrito no Conselho
Regional de Farmácia para obtenção de Licença e Alvará de
funcionamento, mas não exige a apresentação do CRT. E no
mesmo sentido, a impetrante é beneficiária de liminar nos
autos do Mandado de Segurança impetrado pela ASSIFARMA
contra ato do COORDENADOR GERAL DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE
(DAF/SCTIE/MS),
processo
20131-59.2013.4.01.3813, onde determinado que a União
deixasse de exigir como condição para a renovação do
credenciamento no Programa Farmácia Popular do Brasil -
PFPB a apresentação do Certificado de Regularidade
Técnica CRT. Por tal razão, informa, foi dispensada da
apresentação do aludido certificado nos últimos anos.
Assim, foi pega de surpresa quando a Municipalidade
exigiu o documento como condição para a renovação de sua
licença, atitude esta com a qual não compactuou, diante
da dispensa robustamente comprovada. E diante da não
resolução do conflito na seara administrativa, viu-se
compelida a fazer uso do remédio constitucional.
2.1.
A r. sentença 'a quo' acolheu a
argumentação inicial e concedeu a segurança para,
tornando definitiva a tutela antecipada concedida a fls.
103/105, para tutelar o direito líquido e certo da
impetrante à renovação de sua licença de funcionamento,
dispensada a apresentação de Certidão de Regularidade
Técnica emitida pelo Conselho Regional de Farmácia. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010462-94.2018.8.26.0510 -Voto no - Rio Claro
6
contra tal 'decisum' se volta o presente apelo.
3.
Nada a alterar na r. sentença.
4.
A
Lei
Federal
5.991/73
assim
preconiza, em seus arts. 15 e 16:
“Art. 15 - A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a
assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho
Regional de Farmácia, na forma da lei.
§ 1o - A presença do técnico responsável será obrigatória
durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.
§ 2o - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão
manter técnico responsável substituto, para os casos de
impedimento ou ausência do titular.
§ 3o - Em razão do interesse público, caracterizada a
necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e na falta
do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização local
licenciará os estabelecimentos sob a responsabilidade técnica
de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro,
igualmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma
da lei.
Art. 16 - A responsabilidade técnica do estabelecimento será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010462-94.2018.8.26.0510 -Voto no - Rio Claro
7
comprovada por declaração de firma individual, pelos estatutos
ou contrato social, ou pelo contrato de trabalho do
profissional responsável.
§ 1o - Cessada a assistência técnica pelo término ou alteração
da declaração de firma individual, contrato social ou
estatutos da pessoa jurídica ou pela rescisão do contrato de
trabalho, o profissional responderá pelos atos praticados
durante o período em que deu assistência ao estabelecimento.
§ 2o - A responsabilidade referida no § anterior substituirá
pelo prazo de um ano a contar da data em que o sócio ou
empregado cesse o vínculo com a empresa.”
4.1.
Como se nota, a lei em voga não exige
de farmácias e drogarias a apresentação do Certificado de
Regularidade Técnica, condicionando a obtenção de
licença e alvará de funcionamento apenas à comprovação
de assistência de responsável técnico inscrito no
Conselho Regional de Farmácia.
4.2.
E
nesse
sentido,
as
decisões
judiciais proferidas em favor da ASSIFARMA - ASSOCIAÇÃO
DAS REDES INDEPENDENTES DE FARMÁCIAS E DROGARIAS, da qual
a ora impetrante faz parte, nos autos dos processos
60965-75.2011.401.3400 (21a Vara Federal da Seção
Judiciária do DF) e 20131-59.2013.4.01.3813 (TRF 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010462-94.2018.8.26.0510 -Voto no - Rio Claro
8
Região), conforme documentos que instruem a inicial
fls. 96/99 e 100/102. Pese que tal decisão tem seu
alcance limitado aos atos normativos que cita. Não afasta
a fiscalização estadual e municipal.
5.
Mas, nesse passo, não há como negar
que a exigência da autoridade impetrada, considerada a
dispensa de apresentação do documento nos anos
anteriores, ficou isolada.
6.
Note, ainda a informação de que
concomitantemente à impetração do 'writ', foi deferida
e emitida, em 29/11/2018, a Licença de Funcionamento da
impetrante, com cancelamento da Notificação Série A, no
18898 de 05/09/2018 e do Auto de Infração no 3543907 de
08/11/2018 (fls. 177 e 183/184), com renovação do CRT do
profissional farmacêutico. Evidenciado que a exigência
contra a qual a impetrante se voltou, por meio do
'mandamus', foi superada, não por precedentes judiciais
que dizem respeito a outros atos normativos, mas
reanálise do órgão competente.
7.
Assim, do quanto esposado, outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010462-94.2018.8.26.0510 -Voto no - Rio Claro
9
solução não há senão a de que o direito líquido e certo
da impetrante merecia tutela, razão pela qual confirmada
a r. sentença concessiva da segurança.
8.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao apelo e à remessa necessária, mantida
incólume a r. sentença monocraticamente proferida.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator